Tribunal: TJMT
Processo: 1013957-81.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013957-81.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZANETE FERREIRA CARDINAL FILHO - CPF: 568.717.321-87 (APELANTE), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DOS BOLETOS PELA PARTE E NÃO COBRANÇA EFETUADA EM DUPLICIDADE - INEXISTÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NULIDADE DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INEXISTENCIA DE VÍCIO – PEDIDO DE NULIDADE DO ITEM 4 E 11 DO COMPROMISSO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA -
JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL

– LEGALIDADE DA COBRANÇA –

ENCARGOS MORATÓRIOS

MANTIDOS - REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE –

RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –

NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO

- VIABILIDADE -

RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE

- INEXISTENCIA DE PAGAMENTOS EFETUADOS A MAIOR

- CONSIGANÇÃO EM PAGAMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 539 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não acarreta o cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil ou isentar o devedor do pagamento das obrigação assumidas.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.

Se os encargos moratórios contratados são os permitidos pela lei, os encargos devem ser mantidos

A mera propositura da Ação Revisional não elide a mora, tornando impossível imunizar a parte apelante de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, existindo inadimplemento de prestações devidas, sendo matéria inclusive sumulada pelo STJ: "
A simples propositura da ação de Revisão de Contrato não inibe a caracterização da mora do Autor"
(Súmula nº 380).

Por consequência lógica, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas
cláusulas pactuadas ou nos valores adimplidos.

A consignação em pagamento objetiva a liberação do devedor dos ônus da mora, com a extinção da obrigação pelo depósito efetuado no curso da demanda, nos termos do artigo 539 do CPC/15 e dos artigos 334 e 335 do CC
.
Por outro lado, inexistindo comprovação dos requisitos elencados no art. 539 do CPC,

não há como acolher referido pleito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020